Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-11.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ANGELINA LEITE DE CAMPOS COSTA - CPF: 864.356.981-04 (RECORRIDO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001385-11.2022.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – CRISTO REI

Recorrente:

VRG LINHAS AEREAS S.A

Recorrido (a):

ANGELINA LEITE DE CAMPOS COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020. REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. PRAZO DECORRIDO. DANO MATERIAL MANTIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pela empresa Recorrente no período da pandemia do Covid-19 e posterior ausência de reembolso. O voo sairia de Cuiabá/MT a Maceió/AL, com ida em 24/08/2020 e retorno em 31/08/2020.

2.

De um lado, a parte consumidora alega que diante do cancelamento do voo por parte da companhia aérea, optou pelo reembolso que, nos termos do art. 3º da Lei n. 14.034/2020
,
“
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado”
, mas que o prazo estabelecido decorreu e o valor não foi devolvido.

De outro lado, a companhia aérea alegou que embora vários voos de sua operação tenham sofrido consequências da pandemia do Covid-19, o cancelamento foi solicitado pela parte consumidora, sendo o caso da aplicação do §3º do mesmo artigo.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Pois bem. Compulsando os autos, observo que, mesmo não estando clara a data do cancelamento do voo, há envio de e-mail por parte da empresa Recorrente no dia 11 de novembro de 2021 informando a parte consumidora sobre o crédito referente ao valor integral da passagem, sem incidências de multa, levando este juízo a concluir que, de fato, o cancelamento foi realizado pela companhia aérea e não pela Recorrida.

5.

Assim, não havendo comprovação do reembolso da passagem na conta da parte consumidora, entendo devidos os danos materiais nos mesmos termos proferidos pela sentença de primeiro grau.

6.

No entanto, com relação aos danos morais, observa-se que não restou comprovada nenhuma situação que pudesse configurá-los, pois como cediço, somente se configura a hipótese ensejadora de danos morais quando há exposição da parte consumidora a situação humilhante, de angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.

Danos morais não comprovados nos termos do
o artigo 251-A da Lei 14.034/20.

8.

Sentença reformada para retirar os danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer e a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

O entendimento recente é que o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e o Recorrido não comprova os prejuízos morais suportados, conforme dispõe o artigo 251-A da Lei 14.034/20, vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para retirar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022